Tribunal: TCU
Processo: 041.293/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra acórdão que lhe aplicou multa em sede de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2022, tendo por objeto verificar ações administrativas precedentes à contratação das obras de contenção de encostas e drenagem no município de Nova Friburgo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por José Beraldo Fortuna Soares contra o Acórdão 63/2024-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante em face dos itens 9.4 a 9.6 do Acórdão 1003/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante sobre o teor desta deliberação.